Tribunal: TJBA
Processo: 0541305-93.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0541305-93.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: TRATOCAR VEICULOS E MAQUINAS S A

Advogado(s)
:
EVANDRO CEZAR DA CUNHA

APELADO: INVESTIMOVEIS ADM LTDA - EPP

Advogado(s)
:
RODRIGO DE SOUZA CHIPRAUSKI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE LOJAS/BOXES DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. PREVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE ARRENDAMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 8.º e 11, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Cuidam-se os autos de Ação de Obrigação de Não Fazer com Pedido de Tutela Antecipada formulada, visando o reconhecimento da apelada como titular dos créditos, oriundos dos aluguéis das unidades imobiliárias, conhecidas como lojas/boxes comerciais, obtidos mediante Contrato de compra e venda firmado com a apelante, bem como a proibição desta última de exigir os referidos pagamentos dos locatários.

2.
Ab initio
, cumpre destacar que, compulsando-se os autos, verificou-se que, em consonância com os Embargos de Declaração, a parte apelante apresentou Procuração, revogando os poderes concedidos aos antigos patronos e constituindo novos advogados como legítimos representantes processuais.

3. Neste ponto, uma vez reconhecida a nulidade da sentença, a qual julgou os aclaratórios opostos, vez que esta fora direcionada aos antigos patronos da apelante, conhece-se do recurso, passando a análise do mérito.

4. Cinge-se a controvérsia em derredor da relação jurídica de compra e venda constituída entre os litigantes.

5. A partir do instrumento contratual colacionado aos autos, vislumbra-se que a empresa apelante obrigou-se a vender os imóveis, descritos como lojas/boxes comerciais, situadas no empreendimento Shopping da Gente, transferindo à apelada o direito de propriedade, ao passo que a esta última fora atribuído o pagamento de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), como forma de contraprestação.

6. Sendo assim, a apelada passou a se tornar proprietária/ locadora das referidas unidades imobiliárias, sendo-lhe assegurado, portanto, a cobrança e o recebimento dos valores obtidos com as locações das lojas a terceiros, consoante previsão do parágrafo primeiro do contrato.

7. Outrossim, no que concerne ao pagamento da locação, fora estipulado que os valores “
deverão ser pagos através da administração do shopping, ou ao Comprador Cessionário através de depósito em conta corrente ou através de boleto bancário nominal a cada locatário
” (5.º PAGAMENTO DE LOCAÇÃO).

8. Nesta senda, tendo em vista tais avenças, o magistrado primevo agiu acertadamente ao reconhecer a titularidade da empresa apelada sobre as unidades imobiliárias vendidas, bem como ao determinar a abstenção por parte da empresa apelante da cobrança dos aluguéis dos referidos imóveis.

9. Ressalta-se que o deferimento de tais pleitos autorais encontra-se em consonância com a natureza da presente ação apresentada, qual seja Ação de Obrigação de Não Fazer.

10. No mais, no que tange ao contrato de arrendamento, firmado entre a apelante e a sociedade Abrigo do Salvador, observa-se a preclusão consumativa de tal documento, dada a vedação contida no ordenamento jurídico brasileiro acerca da prova surpresa.

11. Ante o exposto, diante do indeferimento do apelo da parte ré e em observância ao quanto disposto no art. 85, § 8.º e 11º, do Código de Processo Civil, majora-se a verba sucumbencial para R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível tombada sob n.º
0541305-93.2017.8.05.0001,
da Comarca de Salvador, sendo a apelante,
Tratocar Veículos e Maquinas S/A
,
e apelada,
Investimóveis Adm LTDA - EPP
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2022.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça